Tribunal: STF
Processo: MS 24858
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Originária. Mandado de segurança. Ato
   judicial. Impetração contra decisão de juiz de Colégio Recursal.
   Feito da competência da turma de origem. Incompetência absoluta
   do STF. Reconhecimento. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF.
   Precedentes. O Supremo Tribunal Federal não é competente para
   conhecer originariamente de mandado de segurança contra decisão
   de juiz de Colégio Recursal.